Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000020-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO RIOS DE ARAUJO - CPF: 411.342.221-49 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (PROCURADOR), LIDIANE LEMES DE CAMPOS - CPF: 699.814.691-49 (ADVOGADO), GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR - CPF: 833.189.501-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – “OMALIZUMABE XOLAIR 150MG” – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
­– IRRESIGNAÇÃO – MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DA COBERTURA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA LIMINAR NÃO DEMONSTRADOS – ART. 300 CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A plausibilidade do direito invocado pela Autora/Agravada não encontra respaldo jurídico, haja vista que a concessão do medicamento contido na prescrição médica (
Omalizumabe Xolair 150
mg) não é contemplada pelo Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares firmado entre as partes, por ser de uso domiciliar, categoria expressamente excluida da cobertura.

Assim,
ausente um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser reformada a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1000020-59.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Morais n.o 1055984-45.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinou que a
Requerida/Agravante forneça ao autor, no prazo máximo de 48h, o medicamento Omalizumabe XOLAIR – 150mg enquanto dele necessitar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma do
decisum
, ao argumento de que possui potencial lesivo, suscetível de causar danos de grave e difícil reparação, pois obriga a Cooperativa ao fornecimento de medicamento de tratamento domiciliar, em contrariedade à legislação especial aplicável.

Segue aduzindo que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com o Agravado não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, haja vista ser vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS (Resolução Normativa no. 428/201)

no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória.

Por fim, alega que a Cooperativa Recorrente somente é responsável por disponibilizar os medicamentos que são solicitados/prescritos durante a internação hospitalar ou durante atendimentos de urgência-emergência, o que não é o caso.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 71577466).

Contrarrazões no ID 76589484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
VICTOR HUGO RIOS DE ARAÚJO

ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando que obter o medicamento objeto da prescrição médica.

Na peça inaugural, o Autor asseverou
que após várias tentativas de tratamento, procurou o Hospital Júlio Muller e depois de exames laboratoriais, foi diagnosticado com UCE – Urticária Crônica Espontânea; sustentou que a ele foi prescrito o medicamento OMALIZUMABE – XOLAIR que lhe proporcionou melhora significativa; mencionou que o fármaco é regularmente comercializado no país pelo laboratório Novartis e tem o custo médio de R$ 2.668,00 (dois mil e seiscentos e sessenta e oito reais) a R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) cada ampola de 150mg.

Aduziu, ainda, que a prescrição médica é de 02 ampolas a cada 04 semanas,
“para uso contínuo, sem previsão atual para suspensão”
, de modo que não dipõe de condições financeiras para arcar com a aquisição do medicamento.

Asseverou que, embora tenha solicitado à Requerida, esta se negou em fornecê-lo.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a empresa Agravante,
fornecesse, no prazo máximo de 48h, o medicamento Omalizumabe XOLAIR – 150mg.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar
e determinou o fornecimento do medicamento descrito na inicial, sob pena de
astreintes
fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A decisão deu azo à interposição do vertente recurso pela Requerida, e alega que não há obrigação legal ou contratual de custear medicamentos de uso domiciliar.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

No caso em apreço, consoante o laudo médico acostado no ID. 71569974, verifica-se que
o Agravado, devido à patologia diagnosticada (URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA – CID10 L50.1), já utilizou por período prolongado diversos anti-histamínicos sem apresentar melhora ou controle da sintomatologia.
Esta situação, não se pode negar, é delicada.

Por esse motivo foi prescrito ao Agravado o
tratamento contínuo com Omalizumabe (Xolair) 150mg, 02 ampolas subcutâneas a cada 04 semanas.

Nota-se que o uso do medicamento deve ser feito em domicilio e pelo próprio paciente, sendo dispensada, por interpretação lógica, a internação hospitalar para tanto.

Da leitura do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares anexado no ID. 71569979, observa-se que a concessão do medicamento pretendido não está contemplada na relação jurídica celebrada entre as partes.

Com efeito, a cláusula inserida no instrumento de prestação de serviços dispõe
expressamente sobre a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
cuja estipulação está em consonância com a Resolução Normativa 428/2017 e Pareceres 26, 28 e 29/2018, todos da Agência Nacional de Saúde – ANS,
in verbis
:

CLÁUSULA XII – SERVIÇOS NÃO COBERTO PELO CONTRATO

12.1. Não terão cobertura para fins do presente contrato os seguintes serviços:

(...)

III – Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto nos casos de internação domiciliar oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar;

Aliás, a Lei 9.656/98, em seu artigo 12, I, “c” e inciso II, “g”, preconiza que a obrigatoriedade do fornecimento de medicação domiciliar se circunscreve aos fármacos destinados aos tratamentos "antineoplásicos", o que o não é a hipótese.

É indubitável, portanto, a ausência de probabilidade do direito invocado pela parte Autora, ora Agravado, posto que o atendimento pretendido encontra expressa vedação contratual.

Assim, em que pese tratar-se de contrato de adesão, a existência de cláusula contratual redigida com observância do princípio da informação, amparada nos normativos legais relativos à matéria e que exclui a cobertura de medicamento para tratamento domiciliar deve ser prestigiada e prevalecer a avença livremente pactuada.

Sobre a ausência de obrigatoriedade de fornecimento, pela operadora do plano de saúde, do medicamento
Omalizumabe XOLAIR – 150mg
, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. MEDICAMENTO. OMALIZUMABE (XOLAIR). RECUSA. COBERTURA CONTRATUAL. PREVISÃO. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. (...) O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Considerando que se trata de terapia medicamentosa de alto custo, com o fornecimento de fármaco para tratamento domiciliar não previsto no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, conforme RN no 428/2017, bem como pelo fato de que a prescrição teve como fundamento o melhor controle da doença que acomete a agravante, ou seja, não se trata de questão que envolve urgência ou emergência, e que o Regulamento do Plano exclui a cobertura de medicamento utilizado para tratamento em regime domiciliar, não há probabilidade do direito alegado que justifique o deferimento de tutela de urgência para impor à agravada o dever de fornecer o medicamento pleiteado. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0740187-42.2020.8.07.0000. Rel. ESDRAS NEVES. 6.a Turma Cível. Julgado em 21/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO PREVISTA NO CONTRATO E NA LEI No 9.656/98 – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário se faz que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, assim como o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Tratando-se de medicamento de uso domiciliar para o tratamento de doença diversa do câncer, não está a operadora de saúde agravante obrigada a custeá-lo, em virtude de expressa disposição legal e contratual. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1400781-32.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva. 4.a Câmara Cível. Julgado em 04/06/2020).

Assim, concluo que há razões suficientes para reformar a decisão singular, eis que proferida de modo contrário aos ditames do art. 300 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão agravada e indeferiro o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021